Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a mulher.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.